Tribunal: STF
Processo: RE 100478
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE ADSTRINGE A INVOCAR CONTRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO OFENSA A CONSTITUIÇÃO, E NÃO E ADMITIDO, POR ESSE
FUNDAMENTO, PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM, A QUAL COMPETE
TAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, PARA QUE ESSA DECISÃO NÃO TRANSITE EM
JULGADO E MISTER A UTILIZAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO
IMPEDINDO A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, VISTO COMO A ALEGAÇÃO DE OFENSA A
TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO E SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO EM ARGÜIÇÃO
DESSA NATUREZA, POR SER TAMBÉM, EM LINHA DE IGUALDADE COM ESTA,
EXCEÇÃO A QUALQUER DOS OBICES PREVISTOS NOS INCISOS DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.